Tribunal: STF
Processo: ARE 1336090
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDOC 8, p. 2):
    “APELAÇÃO - Ato praticado na vigência do antigo CPC - Aplicação do artigo 14 do novo CPC - Embargos à Execução Fiscal - IPVA referente aos exercícios de 2009 e 2010 - Locadora de veículos que possui diversas filiais - Sentença de improcedência pronunciada em primeiro grau - Veículo registrado no estado do Paraná - Lei Estadual Paulista nº 6.606/89, alinhando-se o disposto no artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro com o artigo 75, IV do Código Civil vigente, conclui-se que o veículo deve ser registrado no Estado onde se situa a Sede da Empresa dentro do território Nacional, o que in casu é São Paulo, de acordo com o contrato social - Ausência de comprovação de situação apta a afastar a hipótese de incidência do imposto - Inexistência de bitributação - Inteligência do art. 26 da lei 13.296/2008 - Precedentes – Sentença mantida - Recurso da embargante improvido.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 146, I e III, 155, III, e 158, III, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 16, p. 6-19):
    “O v. acórdão, equivocadamente, consignou ser devido o pagamento de IPVA sobre a circulação de veiculo automotor, e não sobre a sua propriedade, aduzindo ser este o entendimento da jurisprudência. No entanto, referido entendimento não reflete a legislação pátria e a realidade da jurisprudência atual.
    (…)
    Assim, ao revés do consignado na r. sentença e mantido no v. acórdão, o Estado competente para a exigência do IPVA é aquele em que está situado o estabelecimento titular do direito de propriedade dos automóveis (local em que os veículos são registrados) e não os Estados pelos quais os veículos circulam ou possam, eventualmente, circular.
    (…)
    Analisando os dispositivos legais supra destacados, constata-se que a Recorrida pretendeu instituir o IPVA não sobre a propriedade do veículo automotor, mas sobre a utilização dos automóveis em território paulista, o que não pode prosperar por manifesta ausência de competência impositiva.
    Conforme discorrido em sede preliminar, a Recorrente não possui estabelecimento em Minas Gerais, o que demonstra que os documentos trazidos aos autos não foram devidamente apreciados.
    (…)
    Cumpre asseverar que o local em que o direito de propriedade do veículo automotor pode ser exercido (Estado em que o veículo é registrado) não se confunde com o local em que o veículo pode ser utilizado pelos clientes da Recorrente por intermédio do contrato de locação (qualquer localidade do território nacional), e os parágrafos 4º e 7º do artigo 4º da Lei nº 13.296 de 2008 determinam indevidamente que o IPVA é devido no local em que o automóvel é utilizado, o que é manifestamente inconstitucional!
    (…)
    Por esta razão que o disposto no parágrafo único e na alínea “b” do artigo 3º da Lei nº 13.296 de 2008, bem como no artigo 4º, §1º, item 2, alíneas “b” e “c” e parágrafos 4º, 6º e 7º violam dispositivos constitucionais e desrespeitam o conceito da regra matriz de incidência tributária, de modo que não podem fundamentar a exigência de IPVA em São Paulo, sobretudo porque o tributo é devido ao Estado do Paraná, local onde o automóvel está regularmente licenciado e registrado e onde o tributo está extinto em virtude do pagamento.
    (…)
    Tratando-se de tributo que onera a propriedade dos veículos automotores, e tendo em vista que os locatários não detêm a propriedade dos veículos locados e não possuem qualquer vínculo com a hipótese de incidência do IPVA (ser proprietário de veículo automotor), não podem estes ser responsabilizados pelo pagamento do imposto estadual, razão pela qual os incisos VIII, IX e X, do artigo 6º da Lei nº 13.296 de 2008 não podem fundamentar a exigência do IPVA diretamente dos locatários, sócios, diretores, gerentes, administradores ou responsáveis pela empresa locadora, pois as mencionadas disposições são ilegais e inconstitucionais.
    (…)
    Portanto, analisando os fatos acima mencionados, constata-se que a imposição de responsabilidade pelo pagamento de tributo a terceira pessoa só pode ser veiculada por lei complementar, nos termos do artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, de maneira que o disposto nos incisos VIII, IX e X do artigo 6º da Lei nº 13.296 de 2008, e nos parágrafos 2º e 3º não devem servir de fundamento legal de uma Execução Fiscal, tal a que a Recorrente se insurge, dada a flagrante inconstitucionalidade destes dispositivos.”
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 8, p. 6-7):
    “Nestes termos, conforme se depreende do Estatuto Social da recorrente (fls. 18/23), sua sede social localiza-se na cidade de São Paulo SP, na Rua Américo Brasiliense nº 1852/1854 Chácara Santo Antônio, CEP 04715-004.
    Por sua vez, o Código de Tributário Nacional determina que, na falta de eleição, pelo contribuinte ou pelo responsável, considera-se domicílio quanto às pessoas jurídicas de direito privado, o lugar de sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento (artigo 127, II). Em seu parágrafo único prescreve: “Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação”.
    No entanto, a existência de diversos estabelecimentos não é válida, por si só, a afastar a legitimidade do Estado de São Paulo para figurar como sujeito ativo do IPVA, considerando que as atividades empresárias são exercidas neste Estado.
    É de conhecimento que muitas empresas são atraídas por unidades da Federação em que o tributo é menor, no desiderato de diminuir a carga tributária.
    Assim, o imposto será devido no Estado onde a empresa desenvolve suas atividades, e diante deste quadro, deve responder pelo tributo à unidade federal onde, de fato, o veículo está disponível para locação, independentemente daquela onde foi registrado.
    Nesse passo, embora o veículo fosse registrado no Estado do Paraná, era mantido e destinado à locação, com inúmeros outros automóveis, em estabelecimento desta Capital.
    Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, pelo que competia à parte interessada trazer provas que elidissem esta presunção, o que não se deu no caso.
    De fato, a apelante não comprovou efetivamente o desenvolvimento de suas atividades no Estado do Paraná, onde o veículo encontra-se registrado.”
    Nesse contexto, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no que diz respeito a localização da sede ou domicílio tributário da empresa contribuinte, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.
    Dessa forma, o acórdão recorrido está em harmonia com entendimento fixado pela Corte, em feito submetido à sistemática da repercussão geral, Tema 708, cujo o julgamento do recurso paradigma, o RE 1.016.605, redator para o acórdão Min. Alexandre de Morais, DJe 16.12.2020, restou assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 708. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RECOLHIMENTO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação por meio da qual empresa proprietária de veículos automotores busca declaração judicial de que não está sujeita à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por parte do Estado em que se encontra domiciliada, mas sim pelo Estado em que licenciados os veículos. 2. O Estado de Minas Gerais, no qual a empresa tem sua sede, defende a tributação com base na Lei Estadual 14.937/2003, cujo art. 1º, parágrafo único, dispõe que “o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado”. 3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 4. A presente lide retrata uma das hipóteses de “guerra fiscal” entre entes federativos, configurando-se a conhecida situação em que um Estado busca aumentar sua receita por meio da oferta de uma vantagem econômica para o contribuinte domiciliado ou sediado em outro. 5. A imposição do IPVA supõe que o veículo automotor circule no Estado em que licenciado. Não por acaso, o inc. III do art. 158 da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos Municípios em que licenciados os automóveis. 6. Portanto, o art. 1º, parágrafo único da Lei Mineira 14.937/2003 encontra-se em sintonia com a Constituição, sendo válida a cobrança do IPVA pelo Estado de Minas Gerais relativamente aos veículos cujos proprietários se encontram nele sediados. 7. Tese para fins de repercussão geral: “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.” 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente em desfavor do ora recorrente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente